Tribunal: TJDFT
Processo: 0013445-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA NO ARESP 1.460.103/DF. RÉ-EMBARGANTE INDICA CONTRADIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO AINDA QUE SOB A ÉGIDE DA LEI 9.514/97. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES DE MANEIRA A MODIFICAR TOTALMENTE O JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUTORES-EMBARGANTES SUSCITAM OMISSÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES VERTIDOS NO NEGÓCIO, A SEREM DEVOLVIDOS. VÍCIO SANADO.
1. Em relação à ré-embargante Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Os autores-embargantes suscitam omissão no ven. acórdão, porquanto este deixara de se manifestar acerca dos juros de mora incidentes sobre o montante por eles vertido no negócio e que lhes será restituído em razão da rescisão do contrato por culpa exclusiva das rés-embargadas. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a matéria, sendo imperativo o saneamento do vício.
3. Embargos da ré Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda conhecidos e não providos. Embargos dos autores conhecidos e providos.